Tribunal: TCU
Processo: 036.846/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou à recorrente a pena de inidoneidade para participar de licitações da Administração Pública Federal em processo de representação sobre possíveis fraudes a diversos certames promovidos por unidades regionais com vistas à aquisição de bases e tampas em polipropileno para contêiner desmontável leve.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Didática Comercial Ltda. em face do Acórdão 928/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou procedente representação sobre fraudes na participação da ora recorrente em diversos certames promovidos por unidades regionais da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, que culminou com a sua declaração de inidoneidade para participar de licitações na Administração Pública Federal pelo prazo de um ano, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial ao presente pedido de reexame para reduzir de 1 (um) ano para 6 (seis) meses a pena de declaração de inidoneidade aplicada à empresa Didática Comercial Ltda. por meio do item 9.4 do Acórdão 928/2019-TCU-Plenário ; 9.2. revogar a medida cautelar adotada por meio do Acórdão 56/2019-TCU-Plenário e pelo despacho de 25/7/2019 proferido nestes autos (peça 120); 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, à Universidade Federal da Bahia, ao Departamento de Normas e Sistemas de Logística do Ministério da Economia, à Junta Comercial do Estado de São Paulo e à empresa Plástico Novel São Paulo Ltda.